Tribunal: TJES
Processo: 5012473-63.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012473-63.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: MONICA FELIX DE SOUZA FERREIRA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5012473-63.2021.8.08.0012

RECTE.: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RECDO.: MONICA FELIX DE SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. INVASÃO DE REDE SOCIAL POR HACKER. OFERTA DE PRODUTOS A TERCEIROS. FALHA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

A autora relata, em síntese, ser detentora de perfil @monikasouaafsf na rede social “Instagram” e, em 08/11/2021, se viu impedida de acessar sua conta, a qual fora invadida por “hacker” que passou a realizar anúncios de falsas vendas de produtos em nome da demandante, com o fim de induzir em erro e obter ganhos ilícitos de seus contatos. Em vista da não resolução do problema pela ré, ajuizou a presente demanda, objetivando o restabelecimento do perfil ou bloqueio definitivo da conta hackeada, e indenização pelos danos morais sofridos.

Apresentou contrarrazões ao recurso inominado (ID. 2771196) pleiteando manutenção da sentença recorrida, por seus próprios termos.

Tese da ré

Apresentou recurso inominado (ID. 2771190), pugnando pela reforma da sentença, alegando que a invasão da conta do autor não ocorreu por sua responsabilidade, já que nos seus termos de serviço e padrões da comunidade consigna que todos os usuários devem seguir padrões mínimos de segurança e proteção de suas informações pessoais, bem como que a requerente concordou com tais termos ao criar sua conta. Infere que os usuários são advertidos a não compartilhar sua senha ou dados pessoais com terceiros e que disponibiliza métodos de segurança de senha e login, além de autenticação em dois fatores, para que o usuário tenha máxima segurança da sua conta. Pugna pelo afastamento da condenação por danos morais, ponderando que não houve ilícito, invocando, também, a excludente de responsabilidade de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Em caso de manutenção, alega a necessidade de redução da indenização.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 2771188) dispôs que: “ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, condenando a ré ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) com correção monetária a contar do ajuizamento da ação e juros a partir da citação. CONFIRMO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA OUTRORA CONCEDIDA, com a imediata e definitiva exclusão do perfil. Por consequência, RESOLVO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, verifico ser o presente caso de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Isto porque é certo que houve falha na prestação de serviços da empresa ré, possibilitando aos fraudadores os meios necessários para a invasão e uso do perfil da autora na rede social "Instagram".

Observo que a conta da autora na rede social “Instagram” foi invadida por terceiro que se fez passar por ela para acessar seus contatos e realizar golpes através da oferta de venda de produtos em nome da demandante, o que perdurou mesmo após a concessão da tutela de urgência nesta ação, diante da inércia da empresa em solucionar o problema.

No caso, a ré não demonstrou a alegada conduta imprudente ou negligente da autora com relação à sua senha de uso pessoal; outrossim, a ora recorrida demonstrou que, assim que tomou conhecimento a respeito dos fatos, imediatamente registrou boletim de ocorrência e comunicou o ocorrido à empresa, mas as providências indispensáveis para cessar a continuidade de golpes na plataforma digital demoraram. A simples alegação de que seu serviço é seguro não é suficiente para afastar a responsabilidade do réu, eis que uma vez cientifiada acerca da invasão da conta, cabia uma eficaz resposta da empresa Facebook, mas não foi o que aconteceu.

Não restou caracterizada a excludente de responsabilidade de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a invasão do perfil do usuário, sem a comprovação da culpa exclusiva deste, caracteriza fortuito interno inerente ao risco da atividade desenvolvida pelo réu. Assim, compreendo que ocorreu falha nos serviços do ora recorrente, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Saliento que, no caso em análise, a falha na prestação de serviços permitiu que terceiros tivessem acesso às mensagens, conteúdo e contatos registrados no perfil da ora recorrida, realizando publicações de venda de produtos em seu nome, em franca violação aos direitos da personalidade referentes à intimidade e à privacidade.

Importa dizer, nesta oportunidade, que alguns contatos do autor foram lesados pelos fraudadores, pois efetuaram transferência de dinheiro para a conta Pix indicada por eles, como se vê dos documentos ao ID. 2771070, ID. 2771071, ID. 2771072 e ID. 2771073.

Diante do exposto, no tocante à indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.